Tribunal: TJMT
Processo: 1001991-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001991-79.2021
AGRAVANTES: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA.
AGRAVADOS: ARTHUR HENRIQUE EUBANK.
Vistos.
Diante da inconsistência do Sistema PJE, para consulta aos autos no 1o grau, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, complementar a documentação obrigatória, com as cópias da petição que ensejou a decisão agravada, a própria decisão agravada, a petição inicial e os documentos que a instruíram, principalmente o Contrato e os documentos de (Id’s. 42393248, 42392868 e 42392862).
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR